Tribunal: STF
Processo: RE 600392
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. REGIME DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 282, 283 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Matéria constitucional devidamente prequestionada. Inaplicabilidade das Súmulas 282 e 356 do STF.



    II – Impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Não incidência da Súmula 283 desta Corte.



    III - A adesão a regime de previdência privada, de caráter complementar, é facultativa, conforme previsto no art. 202 da Constituição. Ante o caráter facultativo da adesão, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a liberdade de associação, em sua dimensão negativa, comporta também o direito de não se filiar ou de não permanecer filiado. Precedente.



    IV – Agravo regimental improvido.